Tribunal: TJES
Processo: 5004363-14.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004363-14.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON COELHO NUNES DA SILVA

APELADO: TANIA GARCIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA –

LOCAÇÃO – RETOMADA FORÇADA DO BEM IMÓVEL – TROCA DE FECHADURAS – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
EXTENSÃO DO DANO
–
INDENIZAÇÃO MAJORADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
o
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

2. Consoante já decidiu este órgão julgador, “
o dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo
” (AP nº 5006830-93.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 17.03.2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004363-14.2022.8.08.0021

APELANTE: JEFFERSON COELHO NUNES DA SILVA

APELADA: TÂNIA GARCIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de restituição de bens móveis c/c indenização por dano moral” ajuizada por JEFFERSON COELHO NUNES DA SILVA, ora Apelante, em face de TÂNIA GARCIA, ora Apelada.

Pela sentença id 7122674, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada a restituir ao Apelante os bens móveis listados na petição inicial e ao pagamento de dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 7122675, sustentando, em breve síntese, que o quantum indenizatório fixado na sentença é irrisório, razão pela qual deve ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 7122677, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

O presente recurso de apelação limita-se ao
quantum
indenizatório estabelecido na r. sentença a título de dano moral.

O Apelante JEFFERSON COELHO NUNES DA SILVA figura como fiador em contrato de locação de imóvel (id 7122419) firmado entre a Apelada (TÂNIA GARCIA) e o terceiro Lucas Israel Santiago Siqueira.

Relativamente ao quadro fático delineado na sentença, extrai-se que a Apelada, objetivando a retomada da posse do imóvel objeto da locação, promoveu –
sponte propria
– a troca das fechaduras, causando, assim, a indevida retenção de bens móveis pertencentes ao Apelante.

Tais fatos foram registrados em Boletim de Ocorrência (id 7122420) pelo Apelante, em 03.04.2022, do qual se pode aferir que a atitude da locadora (Apelada) em retomar a força o imóvel locado teria como causa uma discussão havida entre o terceiro que figura como locatário no contrato e sua namorada.

Com efeito, a justificativa utilizada pela Apelada para retomada do imóvel não tangenciar ato ou comportamento do Apelante, o que corrobora o transtorno ensejador do dano moral.

Evidentemente que a Apelada, enquanto locadora do bem imóvel, poderia ter se utilizado da via própria (ação de despejo) para alcançar o seu desiderato de retomada do bem locado, preferindo, no entanto, efetuar a troca das fechadoras e obstar o acesso do Apelante ao imóvel e a seus pertences.

Anote-se que a Apelada, ao ser procurada, impediu, inclusive, a devolução das roupas do Apelante (id 7122422 e 7122423), o que corrobora a ocorrência do dano moral indenizável.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação

Diante destas circunstâncias, entendo que o valor do dano moral fixado em mil reais não atende à reparação devida.

Consoante já decidiu este órgão julgador, “
o dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo
” (AP nº 5006830-93.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 17.03.2023).

Nesta senda, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já declinados neste voto, entendo que a indenização arbitrada pelo juízo de origem em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para majorar a indenização fixada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões